Tribunal: TJMT
Processo: 0003601-97.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003601-97.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUGENIA MARIA SILVA - CPF: 284.228.051-20 (APELADO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), Maria Julia de Jesu (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DURCELINA REZENDE DE QUEIROZ SOUZA (APELANTE), Clarice Ribeiro de Oliveira (APELANTE), Dorsalina Freitas Oliveria (APELANTE), TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELANTE), MARIA JULIA DE JESUS - CPF: 395.742.611-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOCUMENTO DE REGISTRO EM MATRICULA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE PROPRIEDADE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO A INDENIZAÇÃO AS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autora da ação reivindicatória demonstrou de forma cabal ser a titular do domínio do imóvel reivindicado, pois comprovou nos autos o registro de sua compra junto a matrícula do imóvel em Cartório de imóveis competente.

2. A sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer e delimitar a causa, esclarecendo que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário, deve-se perquirir se de fato a recorrente exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 10 (dez) anos.

3. A requerente apresentou vários pontos contraditórios em suas alegações dentre as quais o juízo bem assinalou em sentença, a começar pela condição da citação da demandada não ocorreu no imóvel em si, o que contraria a alegação de que lá reside; Alegou que houve a época da sua entrada no imóvel, a ligação de energia elétrica do imóvel, que a vista dos seus documentos, ocorreu em 17/09/2013, data próxima da invasão; e dos documentos de notas fiscais que comprovam o gasto com materiais de construção, que constam o endereço de entrega em local diverso do imóvel usucapiendo.

4. A toda evidência dos autos, a prova produzida pela recorrente se mostrou insuficiente a sua pretensão em exceção de usucapião.

5. O possuído de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis (artigo 1.219 do Código Civil).

6. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003601-97.2015.8.11.0004 interposto por MARIA JULIA DE JESUS contra sentença proferida na “AÇÃO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA, onde litigou com EUGENIA MARIA SILVA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 15880789 assim exarou:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para IMITIR a autora na posse definitiva do imóvel descrito na inicial, JULGANDO EXTINTO o feito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DEVERÁ a parte demandada desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de imediata expedição de mandado judicial, inclusive com possibilidade de utilização de força policial, caso se faça necessário.

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa SUSPENSA por força do art. 98, § 3o, do CPC, uma vez que CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.”

Irresignada, a Réu/recorrente em sua apelação (ID 158807896) apresentou tese a confirmar dos fatos que: em 14 de junho de 2007, entabulou contrato de compra e venda do referido imóvel urbano, com o Sr. Itamar Junior de Souza, conforme documento comprobatório juntado. E, por sua, vez Itamar havia anteriormente adquirido o imóvel do Sr. Onezio da Silva Ferreira Junior, em 31 de outubro de 2006, também juntado contrato. E Onezio havia comprado o imóvel de Antônio Francisco Fernandes em 27 de dezembro de 1999, conforme ficha de transferência de compra e venda anexa.

Sustentou que após adquirir o imóvel, ingressou na posse que lhe foi transferida pelos possuidores anteriores de maneira tranquila e passou a construir sua morada no local, com ênfase nos documentos da concessionária de serviço de fornecimento de água, que aponta pedido de ligação em nome da requerida em 29/12/2005 e efetiva ligação em 06/12/2008, nos comprovantes de pagamento de IPTU durante anos de 2010 a 2014, nas notas fiscais de aquisição de materiais de construção entre 2008 e 2013 e nas fotos da humilde residência.

Que na peça defensiva foi totalmente rechaçada a alegação da autora de que exercia a posse sobre o imóvel e só o abandonou cerca de 3,5 anos antes da propositura da ação que ocorreu em 2015.

Defendeu que possuiu a aquisição da posse de boa-fé com exercício durante longo tempo (2007 – 2015 - 08 anos de posse), somado ainda ao tempo de posse dos possuidores anteriores (1999 – 2007 - 08 anos de posse), a fazer valer pedido contraposto de USUCAPIÃO sobre o imóvel. Que ao todo, tem-se demonstrado documentalmente que a posse foi exercida por cerca de 16 (dezesseis) anos sem que a apelada se insurgisse de qualquer forma (1999 a 2015).

Arguiu que a requerente/apelada sequer impugnou os fatos e provas apresentados na contestação, entre elas as diversas provas de posse e os sucessivos contratos que demonstram a cadeia de transferência desta. Que os fatos foram confirmados pela testemunha e informante em audiência de instrução. Alegou que o arcabouço probatório comprova não apenas a posse exercida pela apelante, como também o faz o contexto fático do presente caso.

Que atualmente o filho da requerida reside no local sob sua autorização/delegação, haja vista que em razão de sua doença, esta se estabeleceu com familiares para se ver melhor auxiliada/cuidada.

Requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No mérito, requer seja reformada a sentença de piso, com o desprovimento do pedido de imissão na posse em favor da requente, e, em sede de pedido contraposto, seja reconhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça da prescrição aquisitiva da propriedade pela requerida, sendo declarado o domínio do imóvel objeto da ação em razão da usucapião em favor da sra. Maria Júlia de Jesus.

Contrarrazões sob ID no. 158807899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO REIVINDICATÓRIA, proposta por EUGENIA MARIA SILVA, doravante denominada recorrida, em desfavor do MARIA JÚLIA DE JESUS doravante denominada recorrente.

A causa de pedir e pedido da ação fundou-se em alegados direito do autor a imissão de posse do imóvel discriminado na exordial, Rua Serra Dourada, no 22, quadra 197, lote 22, Jardim Nova Barra do Garças, na cidade de Barra do Garças-MT, objeto da matrícula no 1.489 (livro 2), a qual prova o domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração de injustiça da posse exercida pela ré, segundo a qual teria invadido o local, há cerca de 3 anos e 1⁄2, antes de ajuizada a ação (2015), ante sua necessidade de ausência da cidade.

Pugna pela procedência da ação para declarar a propriedade sobre o imóvel, imitir a autora na posse e a condenação da demanda em perdas e danos.

Requerida por sua vez, apresentou contestação, alegando que está na posse do imóvel desde 14 de junho de 2007, tendo o adquirido por meio de contrato de compra e venda. Suscita, ainda, a prescrição aquisitiva por usucapião.

Realizado audiência de instrução.

O processo foi sentenciado com a procedência da pretensão autoral – reivindicatória/Imissão a posse – sentença ID no 158807895.

Insatisfeita a requerida interpôs recurso de apelação sob o ID no 158807896.

A tese recursal funda-se na alegação que em 14 de junho de 2007, entabulou contrato de compra e venda do referido imóvel urbano, com o Sr. Itamar Junior de Souza, conforme documento comprobatório juntado. E, por sua, vez Itamar havia anteriormente adquirido o imóvel do Sr. Onezio da Silva Ferreira Junior, em 31 de outubro de 2006, também juntado contrato. E Onezio havia comprado o imóvel de Antônio Francisco Fernandes em 27 de dezembro de 1999, conforme ficha de transferência de compra e venda anexa.

Sustentou que após adquirir o imóvel, ingressou na posse que lhe foi transferida pelos possuidores anteriores de maneira tranquila e passou a construir sua morada no local, com ênfase nos documentos da concessionária de serviço de fornecimento de água, que aponta pedido de ligação em nome da requerida em 29/12/2005 e efetiva ligação em 06/12/2008, nos comprovantes de pagamento de IPTU durante anos de 2010 a 2014, nas notas fiscais de aquisição de materiais de construção entre 2008 e 2013 e nas fotos da humilde residência.

Que na peça defensiva foi totalmente rechaçada a alegação da autora de que exercia a posse sobre o imóvel e só o abandonou cerca de 3,5 anos antes da propositura da ação que ocorreu em 2015.

Defendeu que possuiu a aquisição da posse de boa-fé com exercício durante longo tempo (2007 – 2015 - 08 anos de posse), somado ainda ao tempo de posse dos possuidores anteriores (1999 – 2007 - 08 anos de posse), a fazer valer pedido contraposto de USUCAPIÃO sobre o imóvel. Que ao todo, tem-se demonstrado documentalmente que a posse foi exercida por cerca de 16 (dezesseis) anos sem que a apelada se insurgisse de qualquer forma (1999 a 2015).

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ser considerada hipossuficiente financeira.

Pois bem, a priori necessária análise de preliminar de pedido de concessão da assistência judiciária gratuita da apelante MARIA JÚLIA DE JESUS.

A teor do disposto no art. 101 e seus parágrafos 1o e 2o, do Novo Código de Processo Civil, cabe ao relator da apelação a análise preliminar sobre a gratuidade de justiça afirmada pelo apelante, in verbis:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Diante da vigência da Lei 13.105/15, o citado CPC/2015; basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, há, porém, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte, podendo indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, como já decidiu a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível o deferimento tácito do benefício da assistência judiciária gratuita. Desse modo, até o expresso acolhimento do pedido, não está a parte exonerada do recolhimento do preparo. Precedentes. 2. Em razão do óbice representado pela Súmula 7 do STJ, não é possível rever o entendimento firmado pelo acórdão impugnado quanto aos critérios utilizados para a realização do cálculo apresentado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 810.332/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016). (grifei).

Assim a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe declaração da parte de que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei no1.060/50, art. 4o, caput).

A declaração de insuficiência econômica possui presunção iuris tantum de veracidade e deve prevalecer, caso não existam razões para o indeferimento (Lei no 1.060/50, art. 5o, caput).

Na esteira do posicionamento deste Tribunal, havendo a parte se manifestado pela existência de incapacidade financeira face as custas do processo, estando as demais questões processuais em ordem, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, instituída pela Lei 1.060/50 sob o manto do acesso à justiça, conforme estipulado na Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV. Ademais ao caso tem-se sobretudo que a parte recorrente, figura em polo passivo da ação sendo defendida pela i. Defensoria Pública do estado de Mato Grosso.

Nessa vertente, adoto o julgado do TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - CAPACIDADE ECONÔMICA - COMPROVAÇAO - ALEGAÇÕES DA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na esteira do posicionamento deste Tribunal, havendo a parte se manifestado pela existência de incapacidade financeira face as custas do processo, estando as demais questões processuais em ordem, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, instituída pela Lei 1.060/50 sob o manto do acesso à justiça, conforme estipulado na Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV. 2) Recurso conhecido e provido.” (RAI no 14089000674, Relator: Des. Josenilder Varejão Tavares, j.25.03.2009).

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

Assim, diante do arcabouço de documentos acostados aos autos, por seus fatos, declaração da insuficiência de recurso da recorrente, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita a apelante.

Desta forma, CONCEDO a recorrente MARIA JÚLIA DE JESUS os benefícios da justiça gratuita, nos termos do disposto no art. 98 do Código de Processo Civil e das disposições contidas na Lei Federal n. 1.060/50.

Passo a analisar o mérito da causa pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

De bate pronto convirjo ao entendimento do juízo sentenciante que a parte autora da ação reivindicatória, demonstrou de forma cabal ser a titular do domínio do imóvel reivindicado, pois comprovou nos autos o registro de sua compra junto a matrícula do imóvel em Cartório de imóveis competente.

Pois bem, em atenção aos fatos e documentos dos autos, em análise das razões do recurso de apelação, a princípio, tenho por necessário discorrer sobre a cerne da lide – condições da posse, visto que como destacado em sentença recorrida, a questão circunda a entender se de fato a apelante comprovou suas alegações de defesa com manejo de exceção de usucapião, no caso a extraordinária (art. 1.238 do C.C.), com o cumprimento dos requisitos legais de posse ininterrupta do imóvel, de forma mansa e pacífica, com animus domini.

“Art. 1.238 CC: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Assim compulsando as provas produzidas nos autos, vejo que a sentença do juízo a quo se mostrou irretocável, a esclarecer e delimitar a causa, esclarecendo que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário, deve-se perquirir se de fato a recorrente exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 10 (dez) anos.

Nestes termos colho informações da ação, a qual restou cristalino o fato, que a apelante não exerceu posse sobre o imóvel antes dos idos de 2007, por expressão de sua alegação por documento de compra e venda junto a suposto antigo proprietário – Itamar Junior.

Conforme consta dos autos, pelos documentos acostados por ocasião da Inicial e contestação, e demais provas produzidas perante o juízo da causa, inclusive prova testemunhal, foram irretocavelmente valorados pelo MM. Juízo a quo, a consubstanciar em escorreita fundamentação do decisum, de improcedência da exceção por usucapião, visto que a requerente apresentou vários pontos contraditórios em suas alegações dentre as quais o juízo bem assinalou em sentença, a começar pela condição da citação da demandada não ocorreu no imóvel em si, o que contraria a alegação de que lá reside; Alegou que houve a época da sua entrada no imóvel, realizou a ligação de energia elétrica do imóvel, que a vista dos seus documentos, ocorreu em 17/09/2013, data próxima da invasão; e dos documentos de notas fiscais que comprovam o gasto com materiais de construção, constam o endereço de entrega em local diverso do imóvel usucapiendo.

E em destaque restou explicitado pelo juízo a quo que nos contratos de compra e venda do imóvel (ID 158807827, fls. 57 e ss), entabulados entre as partes, em cadeia condominial, constam como endereço do imóvel , a “Rua Orvalho”, assim como ficha de transferência de Compra e venda que a assegura o negócio jurídico (ID no 158807827), que em notória discrepância, difere do endereço do imóvel sub judice – “Rua Serra Dourada”.

Nesta toada, a aquisição do imóvel pela prescrição temporal da posse pela requerente, a comprová-la da forma mansa e pacífica, não restou comprovados nos autos, sob os fundamentos sentenciais que importa em seu destaque.

Por esta via, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório e notório, conclui-se não ter ela exercido a posse sobre o imóvel com animus domini a ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz a apelante, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei.

Dos documentos da recorrente colacionados aos autos a comprovar posse do imóvel, restou limitada a declarações por testemunha do fato que a toda vista contradiz as suas alegações de que ali estava desde 2005. A meu ver entendo que a toda evidência dos autos, a prova produzida pela recorrente se mostrou insuficiente a sua pretensão em exceção de usucapião.

Nada a corrigir a sentença recorrida, portanto.

Com relação à pretensão ao exercício do direito de indenização às benfeitorias realizadas no imóvel, não se pode desconsiderar que a posse era de boa-fé, ainda que constem em contratos, rua diferente ao do imóvel em registro no Cartório sub judice, porque tinha lastro em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda entre os supostos proprietários: Onézio Silva Ferreira e Itamar Junior, de maneira que ao meu entender, deve-se aplicar o disposto no art. 1.219 do Código Civil no sentido de que: "o possuído de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis".

Desta sorte, a fim de que não haja enriquecimento sem causa da recorrida, proprietária do imóvel, esta deverá indenizar as acessões e benfeitorias úteis e necessárias realizadas e comprovadas no imóvel pela recorrente, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente determinar a INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES E BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS realizadas e comprovadas no imóvel pela recorrente, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023